Tribunal: TJSP
Processo: 1500263-77.2018.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500263-77.2018.8.26.0599, da Comarca de São Pedro, em que é apelante PABLO
LEANDRO DE JESUS FILHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500263-77.2018.8.26.0599 -Voto no
2
VOTO No 41.137
APELAÇÃO No 1500263-77.2018 São Pedro
APELANTE:
PABLO LEANDRO DE JESUS FILHO
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 134/138, cujo relatório se adota, do
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de São Pedro, Pablo Leandro
de Jesus Filho, por infração ao artigo 155, §4o, inciso II, do Código
Penal, foi condenada à pena de dois (02) anos de reclusão, no
regime prisional aberto, e onze (11) dias-multa, no mínimo legal. A
pena corporal foi substituída por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária.
Inconformada, recorreu o réu postulando sua absolvição
sob o argumento de atipicidade da conduta (fls. 145/149).
As contrarrazões estão às fls. 293/295.
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se às fls.
164/169 pelo improvimento do recurso.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500263-77.2018.8.26.0599 -Voto no
3
O apelo não comporta provimento, conforme o bem lançado
Parecer do nobre representante do “Parquet” de Segunda Instância.
A r. sentença, ao condenar o réu, bem analisou todo
conjunto probatório, que, realmente, o compromete.
A materialidade do fato restou demonstrada pelo auto de
prisão em flagrante, de exibição e apreensão, boletim de ocorrência,
documentos encartados aos autos, bem como pela prova oral coligida
em Juízo.
E a autoria, igualmente, é incontestável.
O réu, é bem verdade, negou os fatos descritos na denúncia.
Contudo, não apresentou versão apta a ilidir a imputação que recai
sobre si.
Com efeito, em Juízo, a vítima Antônio Flávio Vieira declarou
conhecer o apelante há anos e, por isso, permitiu que ele dormisse
em sua casa por alguns dias. Segundo ele, no dia dos fatos, o réu
teria se apropriado de seu veículo, sem a sua autorização. Assim, ele
notificou a autoridade policial, após aguardar, pelo período de duas
(02) horas, o retorno do acusado como o seu carro, o que não
ocorrera. Acrescentou, por fim, ter perdido a Carteira Nacional de
Habilitação, em razão das multas sofridas pelo réu no período em que
esteve com o carro, sem contar o prejuízo financeiro causado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500263-77.2018.8.26.0599 -Voto no
4
colisão no veículo.
Os policiais militares Rogerio Cerazi Ursic e Alexandre
Ferreira ratificaram as declarações da vítima. Segundo eles, na data
dos fatos, estavam em patrulhamento de rotina, quando avistaram o
apelante e mais dois indivíduos a bordo do veículo em comento. Após
consulta, constataram tratar-se de produto de furto. Indagado, o réu
alegou ter adquirido o bem da vítima Antônio. Este, no entanto, após
receber contato telefônico dos milicianos, que fizeram a abordagem,
negou que tivesse o autorizado a pegar o seu veículo.
E não há que se negar validade às palavras dos agentes
públicos, especialmente quando no exercício de suas relevantes
funções.
Nesse sentido a jurisprudência é pacífica:
“Os testemunhos de policiais destacados para
a realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo
motivo
para
que
sejam
considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante da prova” (Apelação no 1.364.617/5 Itapecerica
da Serra 12a Câmara Relator: Luis Ganzerla 1o.3.2004
V.U.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500263-77.2018.8.26.0599 -Voto no
5
As testemunhas Marcio Oliveira de Souza, Alex Aparecido
da Silva e David Pereira de Souza ̧, igualmente, corroboraram as
declarações da vítima, bem como os depoimentos dos policiais
militares.
Vê-se, pois, que a qualificadora do abuso de confiança
restou bem demonstrada pela prova oral coligida em Juízo, em
especial pelo seguro relato da vítima.
Assim, diante de tão robusto conjunto probatório, verifica-se
que a condenação do réu pela prática de furto qualificado era medida
que, realmente, se impunha, não merecendo prosperar a alegação de
furto de uso para absolver o réu por atipicidade de conduta.
A pena foi corretamente aplicada, não comportando qualquer
reparo.
Com efeito, a base foi fixada em um sexto (1/6) acima do
mínimo legal, nos termos do artigo 59 do Código Penal, porquanto as
consequências do crime são desfavoráveis ao réu, que sofreu multas
no período em que esteve com o carro da vítima, resultando, para
esta, na perda de sua Carteira Nacional de Habilitação, o que foge à
normalidade do delito em tela. Tal critério fica aqui mantido.
Na segunda fase da dosimetria, face à atenuante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500263-77.2018.8.26.0599 -Voto no
6
menoridade relativa do réu, a pena retorna ao mínimo legal.
Por fim, na derradeira fase, ausentes causas de aumento ou
diminuição de pena.
O regime prisional adotado (aberto) já é o mais brando, nada
havendo que se alterar neste ponto.
E, por fim, bem substituída a pena corporal por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária, as quais, por estarem de acordo
com o disposto no artigo 44 do Código Penal, restam mantidas.
Dessarte, nega-se provimento ao apelo defensivo, ficando
mantida, na íntegra, a r. sentença atacada, cujos fundamentos são
aqui também acolhidos e, ainda, nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Poças Leitão
Relator